Tribunal: TJMT
Processo: 0004339-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004339-49.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, Duílio Piato Junior sustenta a ocorrência de contradição, sob o argumento de que foi mantida a penhora do bem imóvel e a preservação do direito de meação da embargada, contudo, houve a modificação do ônus sucumbencial.

De outra banda, Elen Cristine Braga Wurzius também embarga, alegando a ocorrência da omissão, asseverando o cabimento da discussão acerca do
quantum debeatur
nos embargos de terceiro, ocorrendo a violação ao art. 7o do CPC.

Elen Cristine Braga Wurzius
apresentou as contrarrazões (id. 152057697), e
Duílio Piato Junior
também apresentou as contrarrazões (id. 152659180), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto por Elen Cristiane Braga Wurzius (id. 151831193), por ser questão de lógica-processual.

A embargante assevera o cabimento da discussão do
quantum debeatur
nos embargos de terceiro, ocorrendo a violação ao art. 7o do CPC, contudo, restou evidenciado que a discussão do débito do cônjuge da embargante não merece guarida, vejamos:

“
No tocante as teses de redução do quantum debeatur do cônjuge embargante para a proteção de sua meação de bem indivisível, bem como a de possibilidade de discussão dos limites do débito do cônjuge da apelante, e a inexistência de solidariedade do cônjuge da apelante na execução, não merecem guarida.

Verifico que novamente a apelante pleiteia discutir o débito da ação executiva no 10934-21.2006.811.0003, contudo, já restou consignado no RAI n. 1009993-38.2021.8.11.0000 que “a legislação processual civil é expressa ao consignar que a pretensão do cônjuge, nos embargos de terceiro, se restringe a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, nos exatos termos do art. 674, §2o, inc. I, do CPC.”

Neste ponto, andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Ademais, necessário destacar que as matérias levantadas pela parte embargante (aplicação dos juros sobre o débito do devedor, Sr. Marcos Wurzius; solidariedade da dívida dos autos executivos e; anulação do auto de avaliação judicial do imóvel objeto dos autos, determinando- se nova avaliação do bem) são totalmente alheias às analisadas neste processo de conhecimento por rito especial (entenda-se: não são assuntos atinentes à discussão comportadas pelos embargos de terceiro), nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, que tais matérias já foram analisadas na Execução Judicial de Honorários Advocatícios sob no441/2006 – Código: 382726 (10934- 21.2006.8.11.0003), logo, restando preclusa sua análise.” (id. 135146773 - negritei).”
(id. 150129668)

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse da recorrente é a reapreciação da celeuma.

Por outro lado, Duílio Piato Junior sustenta que foi mantida a penhora do bem imóvel e a preservação do direito de meação da embargada, alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, em relação a modificação do ônus sucumbencial.

No entanto, no v. acórdão restou evidenciada a sucumbência recíproca, vejamos:

“Na hipótese dos autos, observa-se que a embargante formulou dois pedidos principais, consistentes na defesa da meação de bens e impugnação do débito da execução, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Desse modo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que as partes foram igualmente vencedor e vencido, ensejando aplicação do que preceitua o caput, do art. 86, do CPC.”
(id. 150129668)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023